Tribunal: TJDFT
Processo: 0701625-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701625-95.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BUANI E ARAUJO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, JULIO CESAR BUANI DOS SANTOS RECORRIDO: BOK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO PARA FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE EX-SÓCIO AUSENTE NO TÍTULO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de inclusão de ex-sócio, no pólo passivo da execução. 2. A legitimidade ad causam decorre do atributo jurídico de alguém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo. Assim, se não for estabelecida uma relação entre o legitimado e o que será discutido, não haverá legitimidade para a discussão na causa. 3. Na hipótese, não consta nos títulos executados o nome do ex-sócio cujos agravantes pretendem incluir no pólo passivo da demanda. Além disso, o documento comprobatório da alteração societária não está datado, impossibilitando a análise do momento de retirada dele da sociedade. 4. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 1.032 do Código Civil, sustentando a legitimidade passiva do ex-sócio Renato Inácio de Araújo, tendo em vista a cláusula 2a da Alteração Contratual coligida aos autos. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Felipe de Almeida Ramos Bayma Sousa, OAB/DF 25.515. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.032 do Código Civil. Com efeito, ao afastar a legitimidade passiva do ex-sócio indicado pelos recorrentes, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos e na interpretação das cláusulas contratuais (vide item 3 da ementa supra). O reexame de tais elementos, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012